Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelas testemunhas policiais e pelo depoimento da vítima na delegacia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. A retratação da vítima efetuada em juízo, isolada do conjunto probatório, não tem o condão de afastar a condenação, diante da sua única intenção de isentar o réu da responsabilidade criminal.

3. Recurso conhecido e desprovido.